Tribunal: TJPA
Processo: 0004940-40.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004940-40.2011.8.14.0201

APELANTE: JEFERSON ANTONIO MARCIANO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL - ROUBO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. 1. É nula, conforme artigo 564, inciso III, alínea
m
, do CPP, a sentença que se vale de fundamentação genérica e padronizada, omitindo as razões do convencimento do julgador e quais provas colhidas durante a instrução processual serviram para motivar a condenação do apelante, por afronta aos
artigos 93, inciso IX, da Constituição da República e 381, inciso III, do Código de Processo Penal
. 2. Conhecido o recurso e acolhida a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso da defesa e acolher a preliminar arguida pelo Ministério Público, para anular a sentença condenatória, conforme voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de
Jeferson Antônio Marciano de Carvalho, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID 6465439).

Inconformada, a defesa pugna pela vinculação do juízo sentenciante ao pedido de absolvição formulado pela acusação (cf. ID 6465442, 6465443 e 6465444).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação e suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pugna pelo seu provimento (cf. ID 6465445).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público, com a remessa dos autos ao Juízo
a quo
para prolação de nova sentença, restando prejudicada a análise do mérito recursal (cf. ID 7741608).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Ministério Público de 1º grau, em sede de contrarrazões, argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o que é corroborado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Com razão o
parquet
.

Explico.

Como é cediço, a regra da fundamentação de todas as decisões judiciais possui sede constitucional, dispondo a Carta Magna em seu artigo 93, inciso IX, o seguinte,
in verbis
:

todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

O Código de Processo Penal, por sua vez, disciplina em seu artigo 381, inciso III, que a sentença conterá a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.

Pertinente é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021) a respeito:

Fundamentação: é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se da motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). E a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos, aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair a justa solução para a questão. E, para tanto, as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento. Não é obrigado, entretanto, a analisar uma por uma das alegações formuladas pelas partes, rejeitando-as ou aceitando-as, individualmente. Por óbvio, o raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado pode trazer, implicitamente, a avaliação das teses das partes, sem que seja necessário conferir individualizada análise a cada uma delas. Nesse prisma: TJPR: "Deveras, para cumprir a determinação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessário que o Magistrado transcreva ou responda a toda sorte de alegações suscitadas no transcorrer do processo penal, bastando que examine as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, podendo, na fundamentação, apresentar tese contrastante com aquela defendida pelas partes, valer-se da doutrina e da jurisprudência, além, por óbvio, das provas produzidas, desde que fique claro, pela sua exposição, as razões que embasaram o seu convencimento" (Rec. de Agravo 0692070- 9-PR, 3. C.C., rel. Marques Cury, 21.10.2010, v.u.).

Da jurisprudência, extraio:

HABEAS CORPUS. NULIDADE. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA NÃO CONHECIDA. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ACÓRDÃO FUNDADO NA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, é imperioso que as decisões do Poder Judiciário sejam motivadas, a ponto de conter o substrato da causa e as particularidades defendidas pelas partes, de modo a viabilizar, de um lado, o exercício do duplo grau de jurisdição, e, de outro, o controle político do cumprimento da função judicante.
2. Na espécie, o Tribunal de origem não conheceu do apelo da defesa e, a pretexto de apreciar o recurso, apenas concluiu que a mera repetição das alegações finais nas razões do recurso de apelação viola o princípio da dialeaticidade. 3. Mutatis mutandis, "repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes." (AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) 4. Ordem concedida para anular o julgamento da apelação e determinar novo exame daquele recurso, de forma fundamentada. (Destaquei) (HC n. 392.479/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017.)

Pois bem, assentadas essas premissas e com elas em mente, passo à análise da fundamentação utilizada pelo MM. Magistrado para condenar o apelante (ID 6465439), assim dispondo na sentença,
in litteris
:

FUNDAMENTAÇÃO.

Em juízo

Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).

Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.

Pelos elementos colhidos, há como ter certeza; certeza, coa [SIC] qual, possível e imperioso condenar. (grifos do original)

Analisando o excerto acima colacionado, salta aos olhos que a fundamentação empregada é genérica, padronizada, não traduzindo sucintez ou concisão por parte do julgador, mas sim verdadeira omissão quanto as razões do seu convencimento e sobre quais provas colhidas durante a instrução processual serviram para motivar o édito condenatório.

Portanto, da forma como escrita, serviria para supostamente embasar qualquer
decisum
, denotando altíssimo grau de vagueza, agredindo frontalmente os artigos 93, inciso IX, da Constituição da República e 381, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo, por isso, ser considerada como não fundamentada a decisão.

Diante desse vício insanável nessa jurisdição (porquanto, em caso contrário, incorreria em supressão de instância) se faz necessário declarar nula a sentença, consoante o artigo 564, inciso III, alínea m, do Código de Processo Penal.

Resta prejudicada a apreciação do mérito do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público, para declarar a nulidade da sentença penal condenatória, determinando-se que seja proferida nova resposta jurisdicional, com a devida fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2023